Tribunal: TJES
Processo: 5004360-46.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004360-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004360-46.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9916244. Contrarrazões não apresentada pelo Banco recorrido, com registro de que o recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
9916244
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9916243), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Anto todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral
.”

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos do autor por entender que comprovado nos autos o desbloqueio e uso do cartão, o que demonstra aceitação do autor.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com reparação material e moral, sob argumento de que o autor é idoso, aposentado do INSS e que recentemente descobriu que vem sendo descontado e seu benefício, desde 02/2018, valor referente a contrato RMC que alega não ter contratado.
Afirma não ter contratado ou utilizado cartão. Postula pela declaração e inexistência do débito, a restituição dos valores cobrados indevidamente ( R$ 5.868,56), além de reparação moral ( R$ 6.000,00).

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, afirmando, em síntese, que o autor afirmou que desconhece o áudio juntado, afirma que não realizou contrato com o requerido.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verosimilhança do pedido conforme disposição legal, com isso, cabendo a inversão do ônus da prova no caso em apreço, aplico os efeitos do referido artigo.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Não distante, em atenção ao referido diploma consumerista, em especial ao inciso III do artigo 6º, preconiza-se o dever de prestação de informação clara e precisa ao consumidor pelo fornecer/prestador de serviços, justamente para evitar que o negócio jurídico estabelecido se torne viciado pela precariedade de informações daquilo que se contrata.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012).

Traçadas tais premissas, pelo que se extrai dos autos, tem-se que a instituição financeira recorrida não cumpre com o ônus que lhe cabia, na forma do art. 6o, III e VIII do CDC c/c art. 373, II, do CPC de atestar que o consumidor conhecia e concordava com as cláusulas estipulada no negócio jurídico entabulado, isso porque, por consectário lógico, inexiste razão para o civil contratar serviço mais oneroso para si e mais vantajoso para o banco.

Ainda, em que pese o banco réu ter anexado ao caderno processual extrato de cartão de crédito a fim de demostrar a utilização do cartão

pelo consumidor, entendo que tal fato, por si só, não se mostra suficiente para afastar o vício, pois, ressalta-se, trata-se de pessoa hipossuficiente, de idade avançada, sendo crível a possibilidade de que utilizara o cartão de plástico na modalidade habitual e de conhecimento popular, vale dizer, uso do cartão e pagamento da fatura ao tempo do vencimento. No mais, o Banco sequer junta aos autos o contrato assinado pelo autor, comprovando que de fato sabia que se tratava de um contrato de cartão consignado. O áudio juntado pelo Banco deixa claro que o autor não sabia ao certo do que se tratava o cartão recebido.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas à autora, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do serviço ofertado,
de rigor o reconhecimento do vício do consentimento
, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela parte recorrida.

Afirma ainda o Banco recorrido em sua defesa que o referido empréstimo já foi cancelado, e que qualquer desconto após 24/07/2018 não é de responsabilidade do Banco, porém não junta aos autos nenhum documento que comprove o alegado, as telas sistêmica anexadas a contestação não servem de prova para demonstrar o alegado. Já o autor junta aos autos histórico de descontos do INSS comprovando sua alegação.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo da recorrida na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a invalidação da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade do contratante (autor),
motivo pelo qual voto para reconhecer a nulidade do contrato objeto dos autos, obrigando o réu BANCO BMG a baixar o negócio jurídico, o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo.

Condena-se ainda ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$
5.868,56
(cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme verifica-se do histórico de credito do INSS juntado aos autos, id. 9916172, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo

com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) PELA TAXA Selic, vedada cumulação com correção monetária.

Devendo ser compensado o valor depositado em conta do autor, conforme demonstra TED, id. 9974854, e fatura juntada aos autos, id. 9916240, no valor de R$ 2.162,20 (dois mil cento e sessenta e dois reais e vinte centavos).

Para pertinência, jurisprudências:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA À AUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR – 2º Turma Recursal – XX000X-87.2019.8.16.0036 – São José dos Pinhais – Rel: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN). 29.10.2021)

CONTRATO DE MÚTUO – EMPRÉSTIMO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. Contratação realizada mediante a indução do consumidor humilde e de pouco estudo em erro substancial. Reconhecimento da prática abusiva, aproveitando-se da fraqueza ou ignorância do consumidor e exigiu vantagem manifestamente excessiva (art. 39 1, IV e V, do CDC). Violação aos princípios da boa fé objetiva e ao equilíbrio contratual. PROVA ORAL — PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E IMEDIATIDADE. A prova oral colhida pelo Magistrado, sob o Princípio da Imediatidade, deve ser prestigiada. DANO MORAL CONFIGURADO. Danos morais fixados com razoabilidade em R$ 7.000,00. Circunstâncias e estado da parte que infirmam a quantificação, sob pena de irrelevância do caráter punitivo e educacional. Recurso não provido.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor que excede o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que seguramente vai de encontro com a dignidade da requerente enquanto consumidor, até porque, caso não buscasse o Poder Judiciário, os descontos se dariam
ad eternum
, imbróglio que e demonstra capaz de gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a simples demonstração do ilegal (in re ipsa),
de modo que voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora pela taxa Selic, vedada cumulação com correção monetária, a partir deste arbitramento.

No que se refere a litigância de má fé pleiteada, não merece prosperar, vez que não vislumbro qualquer infringência do artigo 80 do Código Civil por parte da autora.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO PROVIMENTO,
afim de reformar a r.
sentença, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO
para:

-

reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos para, assim, lhe tornar nulo,
CONDENANDO
o réu
BANCO BMG S.A
. a baixar o negócio jurídico, o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo;

-
CONDENO
ainda o
BANCO BMG S.A
ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor
REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, no importe de
R$
5.868,56
(cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
,
bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo ( devendo tais valores serem comprovados nos autos quando do cumprimento de sentença)
com juros moratórios a partir da citação pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária.

-
CONDENO
o réu
BANCO BMG S.A
. a indenizar o requerente
REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
A TÍTULO DE DANO MORAL
,

com incidência de juros desta Sessão de Julgamento, pela taxa SELIC, vedada
cumulação com correção monetária.

-Por fim,
AUTORIZO a
compensação do
valor de R$
2.162,20 (dois mil cento e sessenta e dois reais e vinte centavos
), no valor a ser pago ao autor.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)